Tribunal: TJBA
Processo: 8003320-87.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003320-87.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA

Advogado(s)
:
RICARDO MONTE DE SOUSA, AMANDA THAISE NEVES MENDONCA, PRISCILA VASCONCELOS COSTA, ALANE FERREIRA DE CARVALHO, KATE ANNE COSTA FERREIRA, VALLERIA SOUSA BASTOS

APELADO: AMANDA GONCALVES SANTOS

Advogado(s)
:
KAROLINNE LOIOLA DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMAGEM DE PACIENTE FILMADA EM CRISE CONVULSIVA DURANTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE DIVULGAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITABUNA contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por AMANDA GONÇALVES SANTOS, em razão da captação de vídeo de episódio convulsivo ocorrido durante internação da autora em UTI da instituição hospitalar, no ano de 2019, sob o fundamento de que houve falha na guarda e proteção da imagem da paciente. O juízo de origem condenou a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de compensação por dano moral. A recorrente sustenta ausência de ilicitude na gravação e inexistência de prova da alegada divulgação indevida do vídeo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a gravação da paciente em ambiente hospitalar durante crise convulsiva configura, por si só, violação à sua intimidade e imagem; (ii) estabelecer se houve prova de divulgação indevida da gravação a terceiros não autorizados, apta a ensejar responsabilidade civil da instituição hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A captação de imagens de paciente em crise convulsiva, em contexto hospitalar, configura prática clínica autorizada e comum como suporte ao diagnóstico neurológico, sobretudo quando realizada com o consentimento da paciente e sob orientação médica.

A gravação em questão foi realizada com autorização da paciente e tinha finalidade eminentemente terapêutica, conforme depoimentos prestados por prepostas do hospital e pela médica neurologista responsável.

O pedido de indenização por danos morais baseado em divulgação indevida exige prova concreta de que o conteúdo audiovisual foi compartilhado com terceiros não autorizados, o que não se verificou nos autos.

Não se pode presumir a existência de dano moral com base apenas na alegação de que a paciente recebeu o vídeo por terceiros dois anos após sua gravação, sem qualquer indício de autoria ou canal de vazamento atribuível ao hospital.

A responsabilidade civil objetiva da instituição hospitalar, nos termos do art. 14 do CDC, pressupõe demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do prestador e o dano alegado, o que não se configurou na espécie.

A ausência de prova da divulgação indevida impede a responsabilização da recorrente, sob pena de condenação fundada em presunção e não em elementos objetivos, em afronta ao art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A gravação de paciente em ambiente hospitalar, com finalidade clínica e mediante consentimento, não configura, por si só, violação à intimidade ou à imagem da pessoa.

A configuração de responsabilidade civil por divulgação indevida de conteúdo sensível exige prova concreta do ato de divulgação e de sua autoria.

A ausência de elementos que comprovem a quebra de confidencialidade por parte do hospital ou de seus prepostos inviabiliza a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 373, I, 85, § 2º, e 98, § 3º; CDC, art. 14; CC, art. 927, parágrafo único; Lei nº 13.709/2018 (LGPD), art. 7º, VIII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003320-87.2022.8.05.0113
, em que figuram como apelante SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA e como apelada AMANDA GONCALVES SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator